Tribunal: TJPA
Processo: 0005853-23.2017.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005853-23.2017.8.14.0068

APELANTE: KAUA BARROS DE SOUSA, RAYLENA COSTA LUZ

ADVOGADO DATIVO: CRISTIANE CARVALHO BORDIN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PRESO E DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DA RÉ SOLTA. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 593, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO RESPEITADO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. O réu preso foi intimado pessoalmente, enquanto a ré, solta, por meio de advogado constituído. 2.Apelações interpostas após o prazo legal. 3.Constatada que a intimação foi regularmente realizada, respeitadas as formalidades do art. 392 do CPP, tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal (art. 593, I, do CPP), é de ser reconhecida a intempestividade. APELAÇÕES NÃO CONHECIDAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réus Kauã Barros de Souza e Raylena Costa Luz
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Augusto Correa/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela conduta criminal prevista no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal,
sendo fixada, para ambos, a pena definitiva em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 22 dias-multa, em regime inicialmente fechado

(Num. 5390677 - Pág. 1/8).

As razões recursais de Raylena Costa Luz voltam-se à insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, desclassificação para furto simples, exclusão da majorante do inciso I, §2º do artigo 157, CP, bem como nova dosimetria da pena e expurgo da imputação de corrupção de menores (Num. 5390678 - Pág. 1/18).

O réu Kauã Bastos de Sousa, em suas razões (Num. 5390679 - Pág. 8/14), pugnou, preliminarmente, pela nulidade do feito por ausência de formalidade essencial ao ato e, no mérito, pela absolvição, afastamento da majorante do inciso I e II, §2º, do artigo 157, CP, bem como redimensionamento e fixação da pena no mínimo legal, dispensa da pena de multa e readequação do regime prisional para o aberto.

As contrarrazões para ambos os apelantes, firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5390678 - Pág. 26 a Num. 5390679 - Pág. 3 e Num. 5390679 - Pág. 17/29).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo IMPROVIMENTO dos recursos (Num. 5390682 - Pág. 2/21).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em sede de juízo de admissibilidade, adianto que não conheço dos recursos, posto que ausente um dos pressupostos de admissibilidade e processamento, qual seja, a tempestividade.

Esclareço.

Na hipótese dos autos, a sentença foi publicada no dia 23.08.2019.

A intimação pessoal do réu Kauâ Barros de Sousa, ocorreu em 24.08.2019, conforme Certidão/ID Num. 12157439 - Pág. 26, e o RECURSO de APELAÇÃO, fora protocolado em 25/09/2019, id Num. 12157440 - Pág. 20.

Outrossim, a intimação pessoal da ré Raylena Costa Cruz, se deu nos termos do Art. 392, II, do CPP, e o RECURSO de APELAÇÃO, protocolado em 24/09/2019, id Num. 12157440 - Pág. 1.

A tempestividade do Recurso de Apelação é regulada pelo art. 593, caput, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o Recurso de Apelação será interposto em 05 (cinco) dias.

Nesse diapasão, esclareço que o Recurso de Apelação deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal.

Ressalto que os prazos recursais devem ser, irremediavelmente, obedecidos, tendo em vista que são fatais, contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado, consoante o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal.

Ademais, a contagem do prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão, conforme disposição dos §§ 1.º e 5.º, do art. 798, do Código de Processo Penal.

Nesse espeque, nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença proferida deve ser realizada, pessoalmente, quando o Réu estiver preso, e, quando o Réu se livrar solto, pode ser efetivada, tanto por sua intimação pessoal, quanto pela intimação do defensor constituído nos Autos.

Outrossim, cumpre salientar que, consoante lição da Súmula n.º 710 do excelso Supremo Tribunal Federal:
"
No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem".

Dessarte, a intimação do Acusado dar-se-á na data da efetiva intimação e, não, da juntada do mandado aos autos judiciais.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - INTERPOSIÇÃO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO. 1. Consoante dispõem os artigos 593, caput, e 798, caput e § 5.º, alínea a, ambos do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias corridos, contados a partir da data da intimação da sentença. 2. In casu, o apelante foi posto em liberdade em razão da substituição da pena operada em sentença. Por esse motivo, torna-se despicienda a sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória, sendo suficiente a intimação do seu patrono, como de fato ocorreu. Consoante constante dos autos, o advogado do apelante foi intimado da sentença em 25/08/2010, data em que se configurou o termo a quo de contagem do prazo recursal, sendo o termo ad quem o dia 30/08/2010. No entanto, a interposição do recurso de apelação ocorreu somente em 12/01/2016, ou seja, muito além do quinquídio legal. 3. Face à manifesta intempestividade, não se conhece do recurso. 4. Apelação criminal não conhecida. (TJAM, Apelação Criminal n.º 0000884-68.2013.8.04.2400, Relator: Desembargador JOÃO MAURO BESSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,Julgado em 13/01/2020, Publicado no Dje do dia 14/01/2020).

Descendo aos lindes do caso concreto, a mercê das considerações acima dispostas, após consulta aos Autos, infiro que, no caso do apelante Kauã Barros de Sousa, réu que se encontra preso, em que pese a publicação da sentença, foi intimado pessoalmente em
24.08.2019, conforme Certidão/ID Num. 12157439 - Pág. 26.
Já a ré solta, Raylena Costa Cruz, apesar da tentativa frustrada de intimação pessoal, Num. 5390677 - Pág. 24, foi regularmente cientificada da sentença condenatória pelo seu advogado constituído nos autos quando da publicação da sentença.

Ocorre que, os apelantes interpuseram Recurso de Apelação cerca de um mês depois de intimados: Raylena Costa Cruz, em 24.09.2019, e Kauã Barro de Sousa, em 25.09.2019.

A intempestividade foi certificada em Primeiro Grau, conforme se depreende de id

Num. 12157447 - Pág. 1, sendo ratificado em Segundo Grau, id

Num. 12208786 - Pág. 1.

Desse modo, as apelações foram interpostas de forma intempestiva, pois já consumado o prazo recursal de 05 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 593,
caput
, do Código de Processo Penal, restando preclusa as pretensões recursais.

2.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos, nos termos acima especificados, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É O VOTO.

Belém, 13/09/2023